Tribunal: TJDFT
Processo: 0725895-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725895-18.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CELSO ANTONIO DA SILVEIRA RECORRIDO: LEANDRO GARCIA BUENO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida. 2. Quanto ao alegado cerceamento de defesa relembro que o magistrado é o destinatário das provas no processo e possui liberdade plena para sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências solicitadas. A dilação probatória é útil tão-somente ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada inútil para tal fim ou meramente protelatória. 2.1 No caso em análise, o deferimento de prova testemunhal não seria suficiente, por si só, para a comprovação pretendida pelo agravante, especialmente quando o arcabouço fático probatório dos autos demonstra-se frágil e inábil a corroborar a tese recursal. 3. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que a matéria já fora debatida no bojo de autos diversos, tendo sido afastada a alegação de impenhorabilidade do imóvel em questão, ante a não comprovação pelo proprietário, ora agravante, de que cumpre os requisitos para tal enquadramento jurídico. 3.1 Ademais, ainda que assim não o fosse, as novas provas carreadas aos autos não demonstraram inequivocamente que agravante reside no imóvel em questão. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. No especial, o recorrente, sem indicar o dispositivo de lei que entende violado, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel descrito nos presentes autos, sustentando que se trata de pequena propriedade rural, nos termos do Tema 961 do STF. Argumenta que a turma julgadora cerceou-lhe o direito de defesa ao indeferir o seu pedido de produção de prova. Em sede de extraordinário repisa os argumentos expostos no especial. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo constitucional afrontado e tampouco defende a repercussão geral da matéria tratada nos autos. Pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior “Para reverter a conclusão consignada no Tribunal de origem quanto à matéria discutida estar acobertada pela preclusão seria necessário o revolvimento das provas constantes dos autos, providência esta inviável na via do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1087186/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 01/10/2020). Nesse mesmo sentido veja-se o AREsp 1998877, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2022. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, pois ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. A Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1337650 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, PJe 17/12/2021). Igualmente descaberia transitar o extraordinário, porque a Corte Suprema tem entendimento consolidado no sentido de que "O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1340249 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Dje 4/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019 e, no mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. STF – Pet 9342 AgR, Rel. ROSA WEBER, DJe 26/4/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029